Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739380-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RE 9 COMUNICACAO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE DECISÃO BRB BANCO DE BRASILIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 246876118, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra RE 9 COMUNICACAO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE e REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE, que indeferiu o seu pedido de expedição de ofício às empresas nacionais indicadas, corretoras de criptomoedas, para informar a existência de investimento em moedas virtuais (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin), em nome dos executados, referente ao período dos últimos cinco anos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora